Tribunal: TJMT
Processo: 0003528-19.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0003528-19.2012.8.11.0041
JUIZO RECORRENTE: UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOCEIR RODRIGUES DE JESUS
Vistos etc.
Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos Unemat e Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer n. 3528-19.2012.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar ao Réu que oportunize nova data para realização do exame psicotécnico, utilizando-se de critérios claros e objetivos.
Sustentam que a sentença não merece prosperar pois, o recorrente tinha pleno conhecimento e aceitado as condições estabelecidas, para concurso público (Edital n 9001/2009-SAD/MT.
Alegam que é descabida a argumentação consistente na ilegalidade da aplicação do exame e na ausência de objetividade nos critérios de sua aplicação, tampouco que se oportunizou o acesso aos fundamentos de sua realização e a oportunidade de sua impugnação mediante recurso.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas, sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.22733148 e 22731494 e segs.).
Determino inicialmente, a retificação da autuação, quanto à nomenclatura, posto que, não se trata de remessa necessária e, sim de 2 (dois) apelos (ids. 22730960 e 22731490).
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Joceir Rodrigues de Jesus, ingressou com Ação Anulatória, contra o Estado de Mato Grosso e UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso, objetivando, objetivando o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do concurso público, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) (id.22729476).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora